Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709390-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ATAME EDUCACIONAL LTDA - EPP RECORRIDO: CURSOS SUI JURIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NATUREZA MERCANTIL. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. OBJETO. GERENCIAMENTO. ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA. RESPONSABILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA. PROVA CONSTITUTIVA. DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por Empresa de Pequeno Porte contratada por outra EPP para gerenciar administrativa e academicamente as atividades mercantis da contratante. 2. Na espécie, a empresa autora busca a reparação de condenação sofrida em ação movida por discente da empresa ré, que ajuizara ação indenizatória pelo retardo na confecção de diploma de conclusão de curso de pós-graduação gerenciado por aquela. 3. Não há abusividade na cláusula que distribui de forma equitativa e paritária a responsabilidade na prestação de serviços a destinatário final, inteligência da novel redação do art. 421-A do Código Civil. 4. Ofende ao espírito da função judicante eventual alegação de vício na sentença, por haver o Magistrado a quo adotado razão de decidir divergente da eleita na causa de pedir. 5. No caso concreto, da leitura dos termos contratuais pactuados entres as partes é razoável assentar que a emissão de diplomas está compreendida nos serviços de gerenciamento administrativo e acadêmico prestados pela autora (contratada), assim, não deve a requerida (contratante) reparar o dano material suportado pela autora (contratada) nos autos movido por discente, em virtude de ter dado causa ao dano (demora na expedição do diploma). 6. Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, afirmando que não há como reconhecer a validade de uma sentença com natureza diversa da pedida, na medida em que fez uma interpretação teleológica do objeto pactuado entre as partes; b) artigos 421, caput, e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando que houve afronta à liberdade contratual das partes envolvidas, pois criou uma nova regra em benefício de uma das partes e em grave prejuízo da outra; c) artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque não se atendeu aos fins sociais ao se aplicar a lei, e nem se atendeu às exigências do bem comum. Assevera que houve uma interpretação teleológica de algo que não requeria qualquer interpretação devido à clareza da regra contratual, rompendo-se uma regra contratual expressa por vontade do magistrado sem razão para tanto; d) artigo 20 da LINDB, ao julgar em valores jurídicos abstratos, sem observar o que era concreto numa cláusula contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 492 do Código de Processo Civil e 5o e 20, ambos da LINDB, uma vez que os dispositivos legais apontados como violados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 421, caput, e 421-A, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos (ID 18093325), verifica-se que as partes entabularam contrato de prestação de serviços no 001/2007. Nos autos da ação 2014.07.1.025622-7, ambas as partes foram condenadas solidariamente a indenizarem a consumidora Fabiana, por danos morais, no valor de R$10.000,00 (ID 18093754), em virtude de não terem expedido o diploma de conclusão da pós-graduação contratada, em período razoável. Denota-se que a Cláusula Primeira estabelece que “1.1. O objeto do presente contrato é o gerenciamento administrativo e acadêmico pela Contratada (...)” (ID 18093325 - p. 1). Adiante, a Cláusula Segunda, item 2.1, assenta que "A representação junto a Instituição de Ensino Universitário no que diz respeito ao curso referido será de exclusiva responsabilidade da contratada" (autora). Não obstante a menção da cláusula 6.1 do contrato, "é razoável concluir que a emissão de diplomas está compreendida nos serviços de gerenciamento administrativo e acadêmico prestados pela autora", assim, não deve a requerida (contratante) reparar o dano material suportado pela autora (contratada) naqueles autos, em virtude de ter esta dado causa (demora na expedição do diploma). A propósito, a autora não comprovou que a emissão do referido diploma seria de responsabilidade exclusiva da ré, no caso vertente. Assim, não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato constitutivo do próprio direito (art. 373, I, do CPC). Outrossim, ofende ao postulado da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC[3]) direcionar qual deveria ser o parâmetro de valoração pelo Juízo, vez que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” (art. 489, § 3o, do CPC). Dessa forma, o suporte fático carreado na exordial não conflui para o provimento do pedido deduzido, haja vista ser dissonante do conjunto probatório elencado (ID 20742810). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023